Tribunal: TJDFT
Processo: 0005551-72.2017.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes de receptação, o dolo do agente deve ser aferido pelas circunstâncias fáticas e pela análise dos elementos de convicção constantes nos autos. A ausência de mínima comprovação por parte do réu, a sustentar a versão defensiva que ele não tinha conhecimento acerca da procedência irregular do bem, levam à efetiva caracterização do delito positivado no caput do artigo 180 do Código Penal.
2. Apelação conhecida e não provida.